Tribunal: STF
Processo: AI 406994
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil. Indenização. Ausência de
 prequestionamento.
Impossibilidade em sede extraordinária do reexame  de fatos e provas.
 Controvérsia que
envolve matéria infraconstitucional. Súmulas 282 e 279. Regimental não
 provido.